Tribunal: TJMT
Processo: 1024447-57.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por ADRIANA BEZERRA DE BRITO em face da decisão monocrática proferida por esta relatora que não concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.
Nas razões recursais, o embargante alega que é omissa a decisão embargada quanto ao pedido de antecipação de tutela requerida, que discute ser o Cadastro Ambiental Rural – CAR ao invés do Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD o adequado procedimento para a imediata recuperação de eventual dano ambiental existente no imóvel, conforme dispõe a legislação ambiental, não enfrentando todos os pedidos e argumentos ventilados.
Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos opostos para sanar a omissão apontada (id. 71366472).
Contrarrazões apresentadas (id. 74927461).
É o relatório.
Decido.
Prima facie, consigna-se que a decisão combatida não se encontra maculada pelos vícios apontados pela embargante, cuja presença é imprescindível para o acolhimento dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, veja-se:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material”.
Isso porque, como bem explicitado no decisum embargado, as questões levantadas não foram apreciadas quando da análise do pedido de concessão de efeito suspensivo em razão de não terem sido submetidas ao crivo do Juízo a quo, a fim de evitar que se incorresse em supressão de instância. Veja-se:
“Embora a agravante afirme não ser mais a proprietária/possuidora do imóvel a matéria sequer fora submetida à apreciação do juízo a quo, portanto, o exame da questão neste momento ocasionaria supressão de instância” (id. 69362454).
Além disso, restou consignado que o auto de infração em discussão presume-se verdadeiro e legal até que a agravante, ora embargante prove o contrário, o que só será possível com a devida instrução processual com o exercício do contraditório no decorrer ação civil pública.
Com efeito, não é admissível a interposição do recurso de embargos de declaração para remediar possíveis questões já discutidas e devidamente fundamentadas na decisão combatida.
Nesse sentido é o recente entendimento do Colendo STJ:
“[...] Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.
2. Embargos de declaração rejeitados”.
(EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).
Esse, também, é o entendimento desta Egrégia Corte:
“[...] Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento”.
(N.U 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).
Desse modo, na espécie, inexistem os vícios apontados, tendo a decisão embargada, apreciado à matéria de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado.
Ressalta-se, ainda, que o julgador não está obrigado a elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendem que possam ser aplicados na solução da lide, sendo inadmissível a oposição de embargos declaratórios caso inexistam, na decisão embargada, os vícios traçados pelo art. 1.022 do CPC.
Sendo assim, destituídas de pertinência mencionadas formulações, uma vez que não se ajustam aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventuais omissões, contradições ou obscuridades do próprio julgado.
Com essas considerações, rejeito os embargos de declaração opostos, mantendo incólume o decisum objurgado.
Publique-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora